Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714578-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK DOS SANTOS MACHADO IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA, em favor de PATRICK DOS SANTOS MACHADO (paciente), em face da decisão (ID 45855709 - Pág. 1) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo no 0746934-34.2022.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido da defesa de oitiva de testemunha que acompanhou a busca e apreensão realizada pela polícia, por entender que ocorreu a preclusão consumativa, no que diz respeito a indicação das testemunhas para audiência. Em suas razões (ID 45851132 - Págs. 1/13), o impetrante alega que foi constituído 04 (quatro) dias antes da realização da audiência, sendo que o Núcleo de Prática Jurídica/Ceub - não teve contato prévio com o paciente para que pudesse informar sobre eventuais testemunhas ou outros meios de prova na fase da resposta à acusação. Acrescenta que mesmo não arrolando a testemunha Fabiola Fernandes Goês, o NPJ informou que poderia aditar o rol de testemunhas em momento oportuno. Ou seja, quando tivesse contato com o paciente. Informa que, em 24/03/2023, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva apenas dos dois policiais civis (José Cremilson e Diogo Santana). A testemunha Fabíola Fernandes Goês estava presente em audiência, mas a magistrada indeferiu sua oitiva, com fundamento na preclusão consumativa. Afirma ainda, que a testemunha Fabíola não é irmã do paciente. Alega cerceamento de defesa e cita o art. 5o, LV, da CF/88, bem como colaciona jurisprudência do STJ nesse sentido. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para determinar a produção da prova oral, com a oitiva de Fabíola Fernandes Goês. Alternativamente, requer a suspensão da ação penal, até o julgamento do mérito do presente writ, em virtude de a audiência de continuação estar próxima (23/04/2023). No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido da defesa para oitiva da testemunha Fabíola Fernandes Goês, restou assim fundamentada (ID 45855709 - Pág. 1): “(...) Pelo(a) MM(a) Juiz(Juíza) foi proferida a seguinte decisão: “Indefiro o pedido da Defesa, conforme gravação e em conformidade com a decisão anterior de ID n. 152894600, tendo em vista a preclusão consumativa, no que diz respeito a indicação das testemunhas para a audiência. Ademais, devido ao adiantado da hora, não foi possível interrogar os réus. Sendo assim, redesigne-se data para a continuação da instrução.” Nota-se que a decisão se baseou na preclusão consumativa para oitiva da testemunha referenciada. A defesa alega que foi constituída 04 (quatro) dias antes da realização da audiência, sendo que o Núcleo de Prática Jurídica/Ceub - não teve contato prévio com o paciente para que pudesse informar sobre eventuais testemunhas ou outros meios de prova na fase da resposta à acusação. Acrescenta que, mesmo não arrolando a testemunha Fabiola Fernandes Goês, o NPJ informou que poderia aditar o rol de testemunhas em momento oportuno, ou seja, quando tivesse contato com o paciente. No caso dos autos, tenho que razão assiste à defesa. Constata-se que, em decisão proferida pelo Juízo da origem, em 20/03/2023, foi determinado (ID 45851134 - Pág. 1): “Considerando o princípio da ampla defesa, apresentada a testemunha, apresentada independentemente de intimação, por ocasião da audiência, direi sobre eventual oitiva como testemunha do Juízo. Aguarde-se pela continuação da assentada.” (...) Verifica-se que, após a audiência de custódia realizada em 14/12/2022, foi nomeado o NAJ-Uniceub para apresentar a defesa prévia do paciente, em 07/02/2023 (ID 45851158 - Pág. 36), em razão de a advogada ter sido constituída anteriormente apenas para realizar a audiência de custódia. Em 13/02/2023, a advogada nomeada pelo Juíza apresentou resposta à acusação. Em 17/03/2023, a atual defesa do paciente pediu a oitiva da testemunha Fabíola Fernandes Goês, em razão desta ser a proprietária do imóvel em que a droga foi localizada, bem como ter acompanhado a busca no local. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha, quando relevante para colher elementos acerca das circunstâncias do fato, bem como quando se mostra prejudicial à parte que pretende comprovar sua versão sobre os fatos controvertidos. Ademais, a Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, LV, sendo certo que o direito à oitiva de testemunhas insere-se nesta garantia. Conforme se depreende dos autos, o paciente constituiu advogado apenas para a realização da audiência de custódia e, após, foi nomeado o Núcleo de Prática Jurídica/Ceub para sua defesa, o qual não teve contato prévio com o paciente para que pudesse informar sobre eventuais testemunhas ou outros meios de prova na fase da resposta à acusação. Ainda assim, informou que poderia aditar o rol de testemunhas em momento oportuno, ou seja, quando tivesse contato com o paciente. Tem-se ainda, que o atual causídico relatou que foi constituído apenas 4 dias antes da realização da audiência de instrução e julgamento, o que lhe inviabilizou solicitar a oitiva da referida testemunha no momento oportuno. Conforme explicitado pela defesa, a testemunha comparecerá novamente em Juízo de forma espontânea para a audiência de continuação no dia 25/4/2023, o que não causa qualquer intercorrência ao devido andamento do processo. Por fim, conquanto o juízo sobre a conveniência da produção de provas específicas se revele ato de competência do juízo de instrução, ao bem da segurança jurídica, da mais ampla defesa do acusado e a fim de evitarem-se alegações de nulidade, mostra-se apropriado o deferimento da liminar para determinar-se a oitiva da testemunha, nessa fase do processo. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para que seja realizada a oitiva da testemunha Fabíola Fernandes Goês, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 25/04/2023. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR